Tribunal: TCU
Processo: 027.247/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Aposentadoria concedidas no âmbito do Ministério Público do Trabalho.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de servidora do Ministério Público do Trabalho, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar ilegal a presente concessão e negar registro ao respectivo ato; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pela interessada, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Ministério Público do Trabalho que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.3.1. suspenda os pagamentos realizados com base no ato ora impugnado; 9.3.2. emita novo ato de aposentadoria escoimado da irregularidade apontada, submetendo-o a este Tribunal no prazo de trinta dias, pelo sistema e-Pessoal; 9.3.3. comunique à interessada a deliberação deste Tribunal e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recursos, junto ao TCU, não a eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação; 9.4. dar ciência desta deliberação à interessada e ao Ministério Público do Trabalho.